Tribunal: TJSP
Processo: 2172007-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contribuição geral – Necessidade de produção de prova pericial contábil – Alegação de excesso dos honorários cobrados pelo expert – Inadmissibilidade – Detalhes do trabalho e tempo gasto para a realização da perícia bem esclarecidos pelo profissional – Magistrada que autorizou o pagamento dos honorários periciais em três parcelas – Agravo de instrumento não provido.